Tribunal: STF
Processo: AP 2588
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal em face de PAULO ROBERTO COMINATTO e SANDRA NUNES DE AQUINO em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE PET 11.585/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/8/2024). 



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.



    Em 15/4/2025, foi encerrado o interrogatório dos réus e as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, CPP) (eDoc. 114).



    Não foram apresentados quaisquer pedidos de diligências pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 115) e pela Defesa de SANDRA NUNES DE AQUINO (eDoc. 117).



    Por sua vez, em 20/4/2025, a Defesa de PAULO ROBERTO COMINATTO requereu a realização das seguintes diligências (eDoc. 107): 



    “Diligência 01: Reiterando a manifestação já formalizada identificada em (Peça 23 – Id: e99aaddf) que trata-se da relação nominal das pessoas que utilizaram o transporte até Brasília na data de 8 de janeiro de 2023, REQUER-SE, sejam oficiados os órgãos e departamentos policiais da capital federal para que informem acerca da existência de registros dessas pessoas em incidentes relacionados à participação na invasão dos prédios públicos. 



    (...).



    (...) tal medida é essencial e imprescindível a defesa para demonstrar a ausência de vínculo entre as pessoas que utilizaram o transporte (Sorocaba-Brasília) e os atos criminosos, corroborando a tese defensiva de que o Acusado não teve qualquer participação quanto a ação violenta ou antidemocrática. 



    Diligência 02: Considerando que na oitiva da testemunha (MARIA LUIZA FREITAS CARREIRA) como no depoimento pessoal da Acusada (Sandra) foi citada a pessoa de ELAINE, sendo essa até então desconhecida da defesa de Paulo Roberto, e tendo em vista que sua oitiva é de extrema relevância para o esclarecimento da verdade sobre os fatos REQUER-SE a conversão do julgamento em diligência para a oitiva da “nova” testemunha (ELAINE). Considerando que a testemunha trata-se de “funcionária” da empresa BB Transporte e Turismo Ltda, seja essa intimada a fornecer seus dados pessoais completos e o endereço dela para o ato citatório.”



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.



    O atual estágio processual destina-se a oportunizar às partes a realização de diligências imprescindíveis que tenham como circunstâncias ou fatos apurados na instrução criminal, cujo deferimento deve ser precedido da demonstração da sua necessidade. 



    No caso em exame, os Relatórios de Análise de Polícia Judiciária nºs 84/2023 e 174/2023 e a Informação de Polícia Judiciária nº 206/2023, que são apontados pela Procuradoria-Geral da República como o lastro probatório quanto às condutas concretamente imputadas ao réu no contexto dos atos antidemocráticos de 8/1/2023, já estão devidamente documentados nos autos, de modo que dispensam a realização de providências adicionais.



    Além disso, no despacho de designação da audiência de instrução, consignei que as testemunhas deveriam ser apresentadas pela defesa em audiência, independentemente de intimação, ficando indeferida, desde então, a inquirição de testemunhas meramente abonatórias, cujos depoimentos deveriam ser substituídos por declarações escritas, até a data da audiência de instrução. 



    Verifico, portanto, que a Defesa não demonstrou a imprescindibilidade ou necessidade de realização da oitiva, conforme requerido.



    Desse modo, as diligências pleiteadas pela Defesa devem ser indeferidas, uma vez que são meramente protelatórias, sob pena de tumulto processual.



    Ressalte-se, por oportuno, que nos termos do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, entendimento que vem ao encontro da orientação desta CORTE: HC 135.133-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/2/2017; RHC 119.432/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 31/3/2016; RHC 126.853-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/9/2015 e HC 96.421/PI, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 23/10/2014, esse último assim ementado:



    HABEAS CORPUS. PACIENTES CONDENADOS PELO CRIME DE LATROCÍNIO. INTERROGATÓRIO POLICIAL. MENOR DE VINTE UM ANOS. PRESENÇA DE CURADOR. EXIGÊNCIA AFASTADA QUANDO O RÉU É ACOMPANHADO POR ADVOGADO EM JUÍZO. POSSIBILIDADE DE O MAGISTRADO INSTRUTOR INDEFERIR AS DILIGÊNCIAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. NÃO JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE SERIAM DEMONSTRADORES DA INOCÊNCIA DOS ACUSADOS. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ORIGEM. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO.



    [...]



    2. O art. 400, §1º, do Código de Processo Penal autoriza o juiz indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, regra que foi incluída em nosso ordenamento processual com o advento da Lei 11.719/2008. Embora as decisões impugnadas tenham sido proferidas antes da positivação de tal regra processual, essa linha de entendimento já se encontrava consagrado na jurisprudência desta Corte.



    […]



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido de diligências formulado pela Defesa de PAULO ROBERTO COMINATTO



    Tendo em vista a ausência de pedidos na fase do art. 402 pela Procuradoria-Geral da República e pela Defesa de SANDRA NUNES DE AQUINO, INTIMEM-SE as partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90.



    OFICIE-SE ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Tribunal Regional Federal da residência dos acusados, bem como ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para que enviem, em 5 (cinco) dias, as respectivas certidões de antecedentes criminais das partes acusadas, observando que, na hipótese de ser positiva, deverá, também, vir acompanhada da certidão de objeto e pé, com efetivo detalhamento do trâmite do processo mencionado.



    Cumpra-se



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente